Tribunal: TJSP
Processo: 0000252-31.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo.
Penas Restritivas de Direitos – Descumprimento Injustificado – Não Ocorrência – Conversão em Privativa de Liberdade – Impossibilidade – Prioridade de execução da reprimenda mais grave – Posterior prestação de serviços à comunidade e intimação para adimplemento da prestação pecuniária – Inteligência do art. 76 do Código Penal e objetivo de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo.
Penas Restritivas de Direitos – Descumprimento Injustificado – Não Ocorrência – Conversão em Privativa de Liberdade – Impossibilidade – Prioridade de execução da reprimenda mais grave – Posterior prestação de serviços à comunidade e intimação para adimplemento da prestação pecuniária – Inteligência do art. 76 do Código Penal e objetivo de reinserção social do condenado – Art. 111 da LEP – Dispositivo legal que não se aplica ao caso.
Provimento ao recurso para cassar a conversão.